Tribunal: STJ
Processo: 5034004-31.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859851 - RS(2025/0043117-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PARANAPANEMA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: VALDEMAR MILTON CAUDURO
ADVOGADA
: MARLEN LUCILENE PELICIOLI BALLOTTIN - RS085454
INTERES.
: ELUMA S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - RJ002409A
INTERES.
: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: THAÍS DA ROSA MALLMANN - RS073871
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
ALEXANDER PIBERNAT CUNHA CARDOSO - RS095775
FELIPE DE ALMEIDA MOTTA - RS078013
ALESSANDRA YOSHIDA - RS79290
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. ÓBICE AO REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil admite a concessão
parcial da gratuidade, porém condicionada à comprovação da
insuficiência econômica, que não se presume em favor de pessoa
jurídica, ainda que em recuperação judicial.
2. A pretensão de infirmar a conclusão do acórdão recorrido acerca da
ausência de comprovação sobre a hipossuficiência, escorada na
análise de elementos indicadores de condições econômicas
suficientes, demanda inadmissível reexame de provas.
3. Não se sustenta a invocação de dissídio quando ausente identidade
fática e cotejo analítico apto, sobretudo diante da incidência da

Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido e recurso não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55126077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:45
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f7f560fa-63cd-4836-8b6a-28714f9369f2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:45
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f7f560fa-63cd-4836-8b6a-28714f9369f2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859851 - RS(2025/0043117-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PARANAPANEMA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: VALDEMAR MILTON CAUDURO
ADVOGADA
: MARLEN LUCILENE PELICIOLI BALLOTTIN - RS085454
INTERES.
: ELUMA S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - RJ002409A
INTERES.
: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: THAÍS DA ROSA MALLMANN - RS073871
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
ALEXANDER PIBERNAT CUNHA CARDOSO - RS095775
FELIPE DE ALMEIDA MOTTA - RS078013
ALESSANDRA YOSHIDA - RS79290
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. ÓBICE AO REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil admite a concessão
parcial da gratuidade, porém condicionada à comprovação da
insuficiência econômica, que não se presume em favor de pessoa
jurídica, ainda que em recuperação judicial.
2. A pretensão de infirmar a conclusão do acórdão recorrido acerca da
ausência de comprovação sobre a hipossuficiência, escorada na
análise de elementos indicadores de condições econômicas
suficientes, demanda inadmissível reexame de provas.
3. Não se sustenta a invocação de dissídio quando ausente identidade
fática e cotejo analítico apto, sobretudo diante da incidência da

Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido e recurso não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54829417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:38
Código de Controle do Documento: 4c5828d5-4c52-4daf-990c-e9992bf61776

Trata-se de agravo interposto por PARANAPANEMA S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão que inadmitiu recurso especial fundado no
alíneas
e
, da Constituição Federal, desafiando o acórdão do
art. 105, inciso III,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.
PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO.
1. A RESPEITO DA MATÉRIA, ESTABELECE O NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, NO ARTIGO 98: “A PESSOA NATURAL OU
JURÍDICA, BRASILEIRA OU ESTRANGEIRA, COM INSUFICIÊNCIA
DE RECURSOS PARA PAGAR AS CUSTAS, AS DESPESAS
PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TEM
DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DA L E I .”
PORTANTO, NÃO HÁ MAIS CONTROVÉRSIA ACERCA DA
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA À
PESSOA JURÍDICA.
2. CONTUDO, HÁ ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ NO
SENTIDO DE QUE, ENQUANTO PARA PESSOA NATURAL, A
PRINCÍPIO, BASTA A DECLARAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE
ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO
PRÓPRIO OU DO SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA (PRESUNÇÃO
RELATIVA), PARA AS PESSOAS JURÍDICAS É IMPRESCINDÍVEL
PROVA DA REAL INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA O
DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO (SÚMULA 481).
3. OCORRE QUE, UMA VEZ VISTA A ELEVADA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REALIZADA PELA AGRAVANTE, NÃO HÁ EVIDÊNCIA
DE QUE NÃO TENHA CONDIÇÕES DE ARCAR COM O
PAGAMENTO DE 50% DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, OS QUAIS
FORAM FIXADOS EM APENAS R$ 7.285,50.
RECURSO DESPROVIDO.(e-STJ, fls.
)
301/302

Aduz-se no agravo que a decisão (1) equivocou-se ao aplicar os óbices das
Súmulas 83 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, porque o recurso especial tratou de
violação direta do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil e não demandaria
reexame de provas; (2) desconsiderou a comprovação documental da hipossuficiência
financeira da agravante, inclusive por estar em recuperação judicial com prejuízos
significativos; (3) deixou de reconhecer dissídio jurisprudencial com acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria deferido gratuidade à pessoa
jurídica em recuperação judicial; (4) deveria admitir o recurso especial por relevância,
nos termos do
§§ 2o e 3o, da Constituição Federal (e-STJ, fls. 366-372).
art. 105,
Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial e contraminuta ao
agravo (e-STJ, fls. 346-348 e fls. 378-380).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54829417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:38
Código de Controle do Documento: 4c5828d5-4c52-4daf-990c-e9992bf61776

O agravo é tempestivo e impugna, de maneira adequada, os fundamentos
da decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial,
que não prospera.
Nas razões oferecidas (e-STJ fls. 315-333), alega-se que o acórdão
recorrido: (1) violou o
§ 5o, do Código de Processo Civil ao indeferir a
art. 98,
gratuidade apesar de prova da hipossuficiência; (2) evidenciou dissídio jurisprudencial.

(1) Violação do
§ 5o, do Código de Processo Civil
art. 98,

Conforme acertadamente registrado na origem, o pedido de recuperação
judicial, por si só, não autoriza a concessão automática da gratuidade a pessoas
jurídicas. Ademais, mesmo diante do balanço patrimonial juntado, não se comprovou
insuficiência econômica para arcar com 50% dos honorários periciais fixados em R$
7.285,50 (sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), destacada a
elevada movimentação financeira da recorrente.
O
do Código de Processo Civil assegura a gratuidade a pessoa
art. 98
natural ou jurídica com insuficiência de recursos, e o § 5o admite a concessão parcial,
por ato ou por redução, porém condicionada à demonstração idônea de incapacidade.
Nesse contexto, a conclusão do Tribunal estadual, fundada na análise do
conjunto documental e da realidade econômico-financeira específica da recorrente,
afastou a alegação de violação direta do dispositivo, pois não se reconheceu a
insuficiência exigida para aplicação do benefício.
Mais do que seguir a orientação consolidada de que o deferimento da justiça
gratuita à pessoa jurídica depende de prova efetiva da impossibilidade de arcar com os
encargos processuais, o acórdão recorrido firmou-se em premissas fáticas cujo
revolver não se admite nesta via especial. Trata-se de questão já enfrentada por este
Relator:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. JUSTIÇA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 481 DO STJ.
HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO. SÚMULA N.
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à concessão da
gratuidade de justiça para a pessoa física ou jurídica, com ou sem fins
lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as
custas processuais.
Documento eletrônico VDA54829417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:38
Código de Controle do Documento: 4c5828d5-4c52-4daf-990c-e9992bf61776

2. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica,
mesmo em recuperação judicial, exige a comprovação de
hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula n. 481 do STJ.
3. Para alterar a conclusão a que chegou o Tribunal estadual quanto à
ausência
de
comprovação
da
hipossuficiência
financeira,
indispensável seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Esta Corte firmou o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência
jurisprudencial, na hipótese em que o dissenso é apoiado em fatos, e
não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também
se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do
permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.999.396/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025)
Para além, cuida-se de entendimento estabilizado nesta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL . ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
N. 83 DO STJ. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS .
REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a
jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da
justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a
precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor,
presunção de insuficiência de recursos. 2 . O direito à gratuidade da
justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende
da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando
o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a
jurisprudência do STJ (Súmula n . 83 do STJ). 4. O recurso especial
não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ) . 5. No caso
concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para
indeferir o pedido de justiça gratuita.Alterar tal conclusão é inviável em
recurso especial. 6 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
2.355.896/SP,
FERREIRA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
18/12/2023,

20/12/2023)

(2) Dissídio jurisprudencial com acórdão do TJSP

O paradigma mencionado refere concessão de justiça gratuita em contexto
de recuperação judicial com elementos próprios daquele processo, ao passo que, no
caso em julgamento, o Tribunal estadual registrou elevada movimentação financeira e
Documento eletrônico VDA54829417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:38
Código de Controle do Documento: 4c5828d5-4c52-4daf-990c-e9992bf61776

ausência de comprovação suficiente de incapacidade para custear 50% dos honorários
periciais.
A divergência exige identidade fática e jurídica, submetidas a cotejo
analítico, o que não se verifica no caso concreto. Ademais, como visto, o entendimento
local harmoniza-se com orientação consolidada sobre a necessidade de prova da
hipossuficiência de pessoas jurídicas, inclusive quando submetidas à recuperação
judicial, o que afasta a demonstração de dissenso apto a ensejar conhecimento
especial.
Nessa linha:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MISERABILIDADE
JURÍDICA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
SÚMULA N. 481/STJ.
REVISÃO .
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
FALTA DE COTEJO ANALÍTICO . DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte
entende que é possível a concessão do benefício da gratuidade da
justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade
de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de
miserabilidade . Súmula 481 do STJ. 2. No caso, o Tribunal de origem,
com base nas provas coligidas aos autos, concluiu por manter a
decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de
justiça. Alterar tal conclusão e acolher a pretensão recursal
demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso
especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ . 3. O dissídio
jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do
indispensável cotejo analítico. 4. Agravo interno não provido .
(AgInt no AREsp
Relator Ministro LUIS FELIPE
1.976.408/SP,
SALOMÃO, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
22/2/2022,
7/3/2022)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:38
Código de Controle do Documento: 4c5828d5-4c52-4daf-990c-e9992bf61776

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.859.851 / RS
Número Registro: 2025/0043117-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026427620178210005 11700009237 26427620178210005 50340043120248217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PARANAPANEMA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: VALDEMAR MILTON CAUDURO
ADVOGADA
: MARLEN LUCILENE PELICIOLI BALLOTTIN - RS085454
INTERES.
: ELUMA S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - RJ002409A
INTERES.
: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS : THAÍS DA ROSA MALLMANN - RS073871
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
ALEXANDER PIBERNAT CUNHA CARDOSO - RS095775
FELIPE DE ALMEIDA MOTTA - RS078013
ALESSANDRA YOSHIDA - RS79290
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55075662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:47
Código de Controle do Documento: 91d99d7f-41c1-4908-b3e7-be82e01f5caf

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:47
Código de Controle do Documento: 91d99d7f-41c1-4908-b3e7-be82e01f5caf